Tribunal: TJMT
Processo: 1070649-21.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070649-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LIDIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 008.405.611-80 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1070649-21.2022.8.11.0001.

Recorrente(s): LÍDIA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Recorrida(s): OI S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO
QUANTUM
LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211410802, que julgou extinto o feito, determinando a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o cálculo da dívida, atualizada com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja:
01/03/2023
, conforme o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.

Ainda, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o cálculo da dívida, atualizada com correção monetária pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês apenas até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja:
01/03/2023
, conforme o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, com posterior intimação da parte executada para manifestar sobre o aludido cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Por fim, determinou que, com a concordância expressa ou tácita sobre o respectivo cálculo, expeça-se a certidão de crédito em favor da parte exequente.

Em sede recursal, a recorrente pugna pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, no valor de
R$ 7.804,20 (sete mil e oitocentos e quatro reais e vinte centavos).

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão monocrática prolatada no id. 211410802, que julgou extinto o feito, determinando a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o cálculo da dívida, atualizada com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja:
01/03/2023
, conforme o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.

Ainda, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o cálculo da dívida, atualizada com correção monetária pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês apenas até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja:
01/03/2023
, conforme o artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, com posterior intimação da parte executada para manifestar sobre o aludido cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Por fim, determinou que, com a concordância expressa ou tácita sobre o respectivo cálculo, expeça-se a certidão de crédito em favor da parte exequente.

Consoante assentado no voto proferido pela Relatora
Ministra Nancy Andrighi,
por ocasião do julgamento do REsp 1.727.771/RS,
tratando-se, como na espécie, de vínculo jurídico decorrente de evento que causou dano à esfera dos direitos das recorridas,
a constituição do crédito correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria ocorrência daquele evento
.
(grifei)

Com efeito, ainda que o trânsito em julgado da sentença condenatória por danos morais tenha ocorrido em
24/05/2023 (id.

211409837)
, o ato ilícito próprio já existia, posto que a negativação indevida é datada de
14/11/2018

(id. 211409822), ou seja, antes do pedido de recuperação judicial formulado em
01/03/2023
.

Logo, trata-se de crédito concursal, ou seja, constituído anteriormente à recuperação judicial (
01/03/2023
).

Sobre esse assunto, o artigo 49, §2º, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que todas as obrigações contraídas anteriores à recuperação judicial, estão sujeitas as condições contratadas e definidas em lei, inclusive os encargos, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.”

Ainda, o artigo 9º, II, da supracitada lei dispõe que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (
01/03/2023
), conforme consignado na sentença recorrida.

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO
.

1. Ação de recuperação judicial da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do pedido de recuperação judicial.

3.
Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF
.

4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos
os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada
, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1662793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A.
EMPRESA DE TELEFONIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO.
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO DEVE OBSERVAR A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 9º, II DA LEI Nº 11.101/2005
. HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009003385, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 17-12-2019) (grifei)

Por fim, o Enunciado 51, do FONAJE, dispõe:

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
(nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Como é de amplo conhecimento, a recorrida se encontra em recuperação judicial, processada nos autos sob nº 0809863-36.2023.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Ademais, o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em relação à recuperação judicial das empresas do Grupo Oi, que tramita nos autos nº 0809863-36.2023.819.0001, lançou o Aviso nº 39/2023, nos seguintes termos:

(...) I - Da classificação dos créditos: os processos em que empresas do Grupo Oi (Oi S.A., Portugal Telecom Internactional Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.) são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a
crédito concursais (fato gerador constituído até 01/03/2023 e, por isso, sujeito a Recuperação Judicial)
ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 01/03/2023 e, por isso, não sujeito a Recuperação Judicial).

II -
Dos créditos concursais: os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir na origem até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 01/03/2023
.
Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito, bem como extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da segunda Recuperação Judicial
(proc. nº 0809863-36.2023.8.19.0001).

Os respectivos créditos concursais
, incluindo aqueles submetidos aos efeitos da primeira Recuperação Judicial (Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001),
serão pagos na forma do Plano que vier a ser aprovado na segunda Recuperação Judicial
(proc. nº 0809863-36.2023.8.19.0001),
restando vedadas, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem
. (...)
(grifei)

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o crédito perseguido advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial,
como é o caso dos autos
, deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DO JUÍZO UNIVERSAL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de intempestividade do apelo nobre. Reconsideração.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o crédito perseguido advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, como é o caso dos autos, deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei 11.101/2005
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1552796/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) (grifei)

Ademais, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso já manifestaram seu entendimento quanto à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 06/11/2020, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal
.

O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (01/03/2023).

(TJMT - N.U 1000362-16.2022.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO QUANTO À CERTIDÃO EXPEDIDA – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO, INCLUSIVE, DE ATUALIZAÇÃO - EXPEDIÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fato gerador, portanto, teve início antes de 01/03/2023, de sorte que o crédito é concursal, pelo que se sujeita ao plano de recuperação judicial e seus efeitos, inclusive à atualização na forma do art. 9.º, inc. II, da Lei 11.101/2005
.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1015976-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024